Tribunal: TJMT
Processo: 0042000-50.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042000-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONSOLACAO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 420.471.701-25 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FIHO (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.371.149/0001-05 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (EMBARGADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MARIA DA CONSOLACAO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 420.471.701-25 (EMBARGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.371.149/0001-05 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FIHO (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0042000-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE

ALMEIDA FILHO e

BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO

E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO:

MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS DE

ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO

(Id 119715967) e por
BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(Id 119881485),
contra v. acórdão desta Câmara (Id 118442199), que a unanimidade, desproveu
recursos de apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido posto em autos suplementares à ação de sonegação de bens e partilha, onde fora determinada a partilha de 50% (cinquenta por cento) das cotas
de Francisco Martins de Almeida Filho na empresa Bianca Agricultura, Administração e Participações Ltda, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os embargantes
noticiam que os recursos declaratórios possuem a finalidade de sanar vícios de omissões observados no v. acórdão.

O primeiro Embargante (Espólio de
Francisco Martins de Almeida Filho) aduz “
que o r. Acórdão apreciou de forma equivocada o tema legal quanto a prescrição, o que gera o erro material do julgamento, pois o marco inicial para contagem do prazo prescricional se inicia na separação de fato do casal e não após a homologação de partilha”
.

Requereu seja sanada a
“omissão”
para o fim de reformar o
r.
Acórdão “
reconhecendo a prescrição quanto ao direito pretendido pela Embargante, e caso ultrapassada, que seja julgado improcedentes todos os pedidos formulados pela autora, ante a absoluta inexistência de comunicação entre os bens indicados com o desfeito casal”
(Id 119715967).

Quanto ao segundo Embargante (Bianca Agricultura, Administração e Participações Ltda) aduz que o r. acórdão recorrido “
além de afrontar o artigo 17 do Código de Processo Civil, afrontou os artigos 1.028 e 1031 do Código Civil, ofensa essa que nasceu no acórdão recorrido e que por isso precisa ser prequestionado. Isso porque os artigos 1028 e 1031 do Código Civil versam sobre “Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio”, o que não é o caso dos autos”
.

Afirmou ainda ser omisso o r. Acórdão “
pois deixou de analisar as razões trazidas em Apelação para combater a sua condenação nos ônus sucumbenciais, limitando-se a manter, no dispositivo, o percentual fixado na sentença”
.

Contrarrazões (Id 121219972) a embargada Maria da Consolação Martins de Almeida arguiu a inexistência das hipóteses legais para os declaratórios e afirmou que objetivo de rediscutir a matéria com o intuito de renovação da análise da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão (Id 118442199), assim ementado:

EMENTA -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS EM PARTILHA DE DIVÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDAS POR EMPRESA CONSTITUÍDA COM OS BENS SONEGADOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUE VISA A SOBREPARTILHA – NÃO VERIFICADA - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL – PRECEDENTES DO C. STJ -
PRELIMINARES REJEITADAS
– BENS RECLAMADOS PELA CÔNJUGE INOCENTE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SUB-ROGAÇÃO DOS IMÓVEIS ÀS COTAS SOCIAIS RECEBIDAS POR DOAÇÃO – HIPÓTESES DO ART. 1659 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIAM A AQUISIÇÃO DOS BENS E O INTENTO DO CÔNJUGE DE AFASTÁ-LOS DA PARTILHA DO CASAL – DIREITO DE SOBREPARTILHA EVIDENCIADO, QUE DECORRE DA CONJUGAÇÃO DOS
ARTIGOS 2.022 DO CÓDIGO CIVIL E 669, INCISO I, DO CPC
–
RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

Além do próprio Espólio, a empresa apelante está sujeita aos efeitos da sobrepartilha, pois, mantida a procedência da pretensão inicial, a ela incumbirá a apuração das cotas e dos haveres que caibam à meeira, conforme previsão dos artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil, até mesmo porque, de regra, não é permitida a titularização desta no respectivo quadro societário em que figura apenas o cônjuge. Consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cômputo do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável à pretensão de sobrepartilha de bens sonegados, é a data da decretação do divórcio e homologação da partilha. A exclusão dos bens da partilha, no caso de união conjugal firmada sob o regime da comunhão parcial de bens, pressupõe a incidência das hipóteses previstas no artigo 1.659 do Código Civil. Se o conjunto probatório confirma a sonegação intencional do cônjuge sobre bens adquiridos na constância do casamento, cuja aquisição é presumidamente advinda de esforço comum do casal, é de se reconhecer o direito à sobrepartilha, na forma do artigo 2.022 do Código Civil, conjugado com o artigo 669, inciso I, do Código de Processo Civil.
A alegação de suspeição da testemunha e da nulidade do ato processual em que foi ouvida deve ser suscitada oportunamente, isto é, na audiência de instrução e julgamento, após a respectiva qualificação e antes de prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de preclusão (Art. 278, CPC).

Em suas razões recursais (Id
119715967
), o
Embargante (Espólio de
Francisco Martins de Almeida Filho) aduz “
que o r. Acórdão apreciou de forma equivocada o tema legal quanto a prescrição, o que gera o erro material do julgamento, pois o marco inicial para contagem do prazo prescricional se inicia na separação de fato do casal e não após a homologação de partilha”
.

Entretanto, o ponto indicado pelo embargante está regularmente apreciado, tendo sido a respectiva matéria julgada nos seguintes termos:

“Ainda, prefacialmente ao mérito, estou por
rejeitar
, também, a prescrição arguida pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO
em petição avulsa acostada nos autos.

Isso porque, consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cômputo do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável à pretensão de sobrepartilha de bens sonegados, é a data da decretação do divórcio do casal e homologação da partilha, senão vejamos os precedentes daquela Corte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS
EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS DO CASAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC/02) NÃO CONFIGURADA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O termo inicial para o ajuizamento da ação de sobrepartilha de bens sonegados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável é a data da homologação da partilha
. 2. No caso dos autos, como a ação de reconhecimento e dissolução de união estável ainda não transitou em julgado, não há que se falar em decurso do prazo prescricional para o pedido de sobrepartilha. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1780066 PR 2020/0278689-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE SONEGADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC/02). TERMO INICIAL. DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O termo inicial para o ajuizamento da ação de sobrepartilha é contado a partir da data da decretação do divórcio do casal.
No caso dos autos, tendo havido o divórcio e a partilha consensuais homologadas por sentença proferida aos 6/11/2003, encontra-se escoado o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02) para a propositura da ação, que se deu aos 18/11/2013. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1838057 SP 2019/0274631-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).

Assim, considerando que no caso dos autos o
divórcio e a partilha
consensual foram objeto de conciliação,
homologada judicialmente em 16 de março de 2010
(Id 87377543, p. 44), não há que se cogitar o transcurso do prazo prescricional, uma vez a
ação de sonegação foi distribuída em juízo na data de 11/09/2014
.”

Portanto, não há que se falar em omissão sobre matéria que está apreciada e fundamentada no Acórdão embargado, mostrando-se claramente que o objetivo do embargante envolve a rediscussão de entendimento firmado no respectivo julgado.

Quanto ao segundo declaratório (Id
119881485) a
Embargante (Bianca Agricultura, Administração e Participações Ltda) aduz que o r. acórdão recorrido “
além de afrontar o artigo 17 do Código de Processo Civil, afrontou os artigos 1.028 e 1031 do Código Civil, ofensa essa que nasceu no acórdão recorrido e que por isso precisa ser prequestionado. Isso porque os artigos 1028 e 1031 do Código Civil versam sobre “Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio”, o que não é o caso dos autos”
.
Afirmou ainda ser omisso o r. Acórdão “
pois deixou de analisar as razões trazidas em Apelação para combater a sua condenação nos ônus sucumbenciais, limitando-se a manter, no dispositivo, o percentual fixado na sentença”
.

Note-se que ao indicar ofensa ao art. 17 do Código de Processo Civil, a embargante persegue rediscutir sua ilegitimidade na demanda judicial.

Nesse ponto, o Acórdão recorrido apreciou, em sede de preliminar, a respectiva matéria, nos seguintes termos:

“
Sobre as irresignações ao
decisum
, começo pelo enfrentamento das
preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de processual

pela apelante

BIANCA – AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

No ponto, a empresa demandada sustenta, basicamente, que não participou da relação jurídica que deu origem à ação de sonegação de partilha, cujo pleito se refere a bens que, embora integrantes do patrimônio social, serviriam à meação da parte autora em razão do divórcio com o sócio falecido, Francisco Martins de Almeida Filho.

Os argumentos invocados para justificar as teses preliminares, no entanto, não merecem o almejado acolhimento. Veja-se, no aspecto, que além do próprio Espólio, a empresa apelante está sujeita aos efeitos da sobrepartilha, pois, caso mantida a procedência da pretensão inicial, a ela incumbirá a apuração das cotas e dos haveres que caibam à meeira, conforme previsão dos artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil
[3]
, até mesmo porque, de regra, não é permitida a titularização desta no respectivo quadro societário em que figura apenas o cônjuge.
Rejeita-se
, portanto, as preliminares suscitadas.”

Vê-se a ausência de omissão inerente à matéria regularmente apreciada no v. Acórdão, pois ao afastar a ilegitimidade, fundamentou que “
a
empresa apelante está sujeita aos efeitos da sobrepartilha, pois, caso mantida a procedência da pretensão inicial, a ela incumbirá a apuração das cotas e dos haveres que caibam à meeira”,
inexistindo assim a alegada ofensa aos artigos 1028 e 1031 do Código Civil.

Do mesmo modo, não merece prosperar a pretensão da embargante em rediscutir sua condenação nos honorários de sucumbência, sob a arguição de não ser parte na demanda judicial.

Embora os fatos originários envolvam divórcio litigioso,

não se pode olvidar que a Embargada
Maria da Consolação Martins de Almeida aforou ação de sonegação de bens em partilha, tendo incluído entre outros, a ora embargante Bianca
Agricultura, Administração e Participações Ltda (autos nº 0016319-49.2014.811. 0041 - f.28/42), sendo oferecida contestação, recurso, alcançando sentença que apreciou matérias inerentes à empresa ora embargante e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos aos ônus da sucumbência, sendo negado provimento aos recursos apelatórios e mantida a sentença, consoante fundamentação averbada no v. Acórdão.

Assim, inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados em ambos os declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelos embargantes, inexiste omissão no v. acórdão, que apreciou, de forma, suficiente e fundamentada, as matérias postas por ocasião do julgamento dos recursos de apelação cível.

O que se evidencia é a pretensão dos embargantes em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE REVISÃO DO CONTRATO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

(TJ-MT 10472726620208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Portanto, o
inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022